Tribunal: CARF
Processo: 11065.721741/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE
Por expressa determinação legal, é proibida apuração de créditos relativos à aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda com alíquota zero. É permitida somente a manutenção dos créditos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas com alíquota zero, quando devidamente comprovados.
RECEITAS FINANCEIRAS. BÔNUS. DESCONTOS OBTIDOS. DESCONTOS CONDICIONADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. DECRETO 5442/2005. APLICABILIDADE
As receitas auferidas a título de descontos obtidos devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições por se tratarem de desconto condicionado e, portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos.
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. APLICABILIDADE
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE
Por expressa determinação legal, é proibida apuração de créditos relativos à aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda com alíquota zero. É permitida somente a manutenção dos créditos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas com alíquota zero, quando devidamente comprovados.
RECEITAS FINANCEIRAS. BÔNUS. DESCONTOS OBTIDOS. DESCONTOS CONDICIONADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. DECRETO 5442/2005. APLICABILIDADE
As receitas auferidas a título de descontos obtidos devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições por se tratarem de desconto condicionado e, portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos.
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. APLICABILIDADE
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721741/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.100 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
MONOFÁSICOS
PARA
REVENDA.
DIREITO
A
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE
Por expressa determinação legal, é proibida apuração de créditos relativos à
aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda
com alíquota zero. É permitida somente a manutenção dos créditos decorrentes
de custos, despesas e encargos vinculados às vendas com alíquota zero, quando
devidamente comprovados.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
BÔNUS.
DESCONTOS
OBTIDOS.
DESCONTOS CONDICIONADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES. DECRETO 5442/2005. APLICABILIDADE
As receitas auferidas a título de descontos obtidos devem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições por se tratarem de desconto condicionado e,
portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos.
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. APLICABILIDADE
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
MONOFÁSICOS
PARA
REVENDA.
DIREITO
A
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE
Por expressa determinação legal, é proibida apuração de créditos relativos à
aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda
com alíquota zero. É permitida somente a manutenção dos créditos decorrentes
de custos, despesas e encargos vinculados às vendas com alíquota zero, quando
devidamente comprovados.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
BÔNUS.
DESCONTOS
OBTIDOS.
DESCONTOS CONDICIONADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES. DECRETO 5442/2005. APLICABILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721741/2017-46
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

As receitas auferidas a título de descontos obtidos devem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições por se tratarem de desconto condicionado e,
portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos.
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. APLICABILIDADE
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para conceder a exclusão da base de cálculo das contribuições as receitas
decorrentes dos descontos obtidos, por se tratar de desconto condicionado e, portanto, receita
financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz
Uliana Junior, Sabrina Coutinho Barbosa e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que
davam parcial provimento em maior extensão, para excluir da base de cálculo as receitas
decorrentes das bonificações. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de PIS/Pasep e COFINS não
cumulativos, lavrados contra a empresa acima identificada, nos valores respectivos de R$
2.008.874,99 e R$ 9.219.472,72 (valores principais a serem acrescidos de multa proporcional e
juros de mora).
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 1210/1229, foram apuradas as seguintes
infrações:
a) Vendas de produtos que deixaram de ser tributados: frutos do mar das posições
0305 a 0307; alguns tipos de queijos não alcançados pela redução da alíquota para zero; leite
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

condensado e creme de leite, bem como sobremesas à base de leite; produtos do Capítulo 9 da
TIPI (condimentos e chás); milho de pipoca, cevada, granola, amendoim, embutidos e demais
produtos do Capítulo 16; doces e similares classificados no Capítulo 17 e 18; itens classificados
na posição 1901 (exceto as pré misturas para pão comum), 1903, 1904 e seus desdobramentos;
itens classificados na posição 1905 e seus desdobramentos, uma vez que a alíquota zero é
exclusiva do pão comum (1905.9090 Ex-01); itens do Capítulo 20 e os do Capítulo 21 da TIPI
que estão relacionados no Anexo I, também não abrangidos por qualquer benefício; néctares de
frutas, bem como bebidas à base de soja ou bebidas achocolatadas, que não estão no regime
monofásico; bebidas alcoólicas (Capítulo 22), rações (Capítulo 23), sal (Capítulo 25),
lubrificantes e produtos de limpeza (Capítulos 27, 28 e 30); sabonetes líquidos e demais produtos
de limpeza do Capitulo 34; produtos da posição 38.08 que não forem defensivos agropecuários;
aparelhos de barbear e suas lâminas, absorventes e fraldas;
b) No caso das vendas de refresco de marca própria foi lançada a diferença não
tributada;
c) Créditos indevidos apurados nas aquisições de produtos do código 2202.1000
(refrescos de outras marcas, refrigerante e cerveja), abrangidos pela incidência monofásica;
d) Receitas auferidas com acordos promocionais, tributados parcialmente pela
empresa.
2. Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade perante
a 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belém/PA, a qual foi julgada improcedente
através do acórdão 01-34.810, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CRÉDITOS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
Incabível a apuração de crédito na aquisição no mercado interno, para
revenda, de produto sujeito à incidência monofásica.
A possibilidade de manutenção de crédito prevista no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei
veda desde a sua definição.
RECEBIMENTO DE BÔNUS
O recebimento de vantagens em moeda ou mediante desconto em duplicatas
compreende fato alheio à cadeia de produção e venda dos produtos,
devendo ser considerado nova receita, da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. BÔNUS.
As vantagens recebidas a título de bônus pego pela fabricante estão fora do
rol de receitas financeiras, para fins de apuração da contribuição.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CRÉDITOS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
Incabível a apuração de crédito na aquisição no mercado interno, para
revenda, de produto sujeito à incidência monofásica.
A possibilidade de manutenção de crédito prevista no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei
veda desde a sua definição.
RECEBIMENTO DE BÔNUS
O recebimento de vantagens em moeda ou mediante desconto em duplicatas
compreende fato alheio à cadeia de produção e venda dos produtos,
devendo ser considerado nova receita, da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. BÔNUS.
As vantagens recebidas a título de bônus pego pela fabricante estão fora do
rol de receitas financeiras, para fins de apuração da contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora nada mais são que rendimentos destinados à
remuneração do capital pela demora no cumprimento da obrigação
tributária, sendo devidos quando o pagamento deixa de ocorrer dentro dos
prazos definidos na legislação, cabendo sua incidência também sobre a
multa de ofício, haja vista tratar-se de débito para com a União.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual,
em sua defesa, pleiteia:

(i) direito à manutenção dos créditos decorrente da aquisição de bens sujeitos ao
regime monofásico;

(ii) direito à manutenção dos créditos decorrente das bonificações de bens sujeitos
ao regime monofásico;
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

(iii) exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas decorrentes dos
descontos obtidos, acordos promocionais, das bonificações;
(iv) exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas decorrentes dos
descontos obtidos, acordos promocionais/das bonificações;
(v) exclusão da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício imputada.

Em suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.

II- DO MÉRITO
2.1- Matéria não impugnada- vendas de produtos que não foram tributados
A título de registro, deixaram de ser contestadas, em sede de Manifestação de
Inconformidade, bem como, no presente Recurso Voluntário, as infrações referentes às vendas
de produtos que não foram tributados (alíneas “a” e “b” do item 1, acima).
Sendo assim, por inexistência de lide quanto ao presente item, deixo de examiná-
lo.
2.2- Do direito de manutenção dos créditos decorrente da aquisição de bens sujeitos ao
regime monofásico
De acordo com o contrato social, a Recorrente tem como objeto social o comércio
varejista de gêneros alimentícios e utilidades domésticas, além de atividades afins.
No exercício de suas atividades, alega a Recorrente ser legítimo o direito à crédito
nas aquisições de bens submetidos ao regime monofásico.
Entendo que não assiste razão a Recorrente.
Explico.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

Dispõe o art. 3o da Lei 10.833/2003 que trata da possibilidade de creditamento em
relação às aquisições de bens para revenda:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

O art. 3o, I, da Lei 10.833/2003 dispõe que a pessoa jurídica poderá
descontar do valor apurado na forma do art. 2o créditos calculados em relação a bens adquiridos
para revenda, com as seguintes exceções:
(a) em relação às mercadorias e produtos referidos no inciso III do § 3o
do art. 1o, ou seja, mercadorias sujeitas à substituição tributária; e
(b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o, ou seja, na aquisição das mercadorias
sujeitas à incidência monofásica. O texto legal é expresso na
impossibilidade de crédito na aquisição das mercadorias sujeitas à
incidência
monofásica,
inclusive
combustíveis
adquiridos
pela
recorrente.
No que cerne ao artigo 17 da Lei 11.033/2004, há expressa disposição na qual se
permite a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Transcrevo o referido dispositivo legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

No entanto, entendo que tal dispositivo legal não trouxe nenhuma nova regra à
apuração das contribuições, mas apenas esclareceu situações porventura controversas, conforme
expressamente dispõe a exposição de motivos da MP 206/2004, que originou tal norma.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, dispõe, unicamente, a respeito da manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados às operações com saídas não sujeitas ao pagamento da
contribuição. Todavia, não se trata de permissão para creditamento de aquisições de produtos
que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições, ou em outras situações excepcionadas
(como a monofasia e a substituição tributária), mas é permitida a manutenção do crédito das
contribuições que efetivamente foram pagas nas aquisições daqueles produtos que se sujeitarão a
saídas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Ou seja, os créditos vinculados às vendas são mantidos, não criados. O dispositivo
trata, tão somente, daqueles créditos já previstos pela norma, com as exclusões impostas, mas
não cria ou institui novas possibilidades de créditos.
Aqui, não se trata de restringir o direito ao crédito das contribuições na não
cumulatividade, mas permiti-la apenas naquelas situações determinadas pelo legislador, sem
qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
Destaca-se que o legislador, ao criar tal sistemática de apuração, já considerou as
etapas da cadeia produtiva, as margens estimadas, bem como, a vedação para o crédito nas
aquisições.
Ao contrário sensu, permitir o creditamento nas situações sujeitas à sistemática
monofásica é desvirtuar todo o sistema de apuração das contribuições, permitindo um ganho
indevido por parte do sujeito passivo, afrontando a concorrência e outros setores econômicos que
não teriam tal possibilidade.
Portanto, nego provimento a esse tópico recursal.

2.3- Das bonificações/ descontos obtidos- Acordos comerciais

No que tange às receitas auferidas com acordos promocionais, a fiscalização relata
que a empresa ofereceu à tributação apenas a parcela em que o acordo implica o ressarcimento de
despesas, considerando não tributáveis as hipóteses de recebimento de bonificação por considerar
ser redução de custo.

Pois com base no art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (incidência das
contribuições sobre a totalidade das receitas), considerou como tributáveis pelas contribuições as
receitas decorrentes de acordos promocionais, por se tratar de concessões feitas ao comprador
pelo fornecedor, geralmente vinculadas ao desempenho de vendas, veiculação de propagandas,
alteração de preços do mercado ou estratégias promocionais como a exposição privilegiada de
mercadorias.
Entendeu a fiscalização que o contribuinte obteve resultado patrimonial com a
redução do passivo, ou não pagamento aos fornecedores. A forma de atuação da empresa é que
fez com que o momento desse ganho fosse dissociado da compra. Os ganhos obtidos dos
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

fornecedores estão relacionados intrinsecamente às atividades da empresas, sendo elemento novo
e positivo sobre o patrimônio, relacionado às atividades operacionais.
Vejamos.
Nos termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil, admitidas apenas as
exclusões expressamente previstas no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002

“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não
cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa
jurídica, independentemente
de
sua
denominação
ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no
§ 1o.
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as
receitas:
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas
à alíquota 0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;(Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa
vendedora, na condição de substituta tributária;
IV – (revogado)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido
e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que
tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS de créditos de ICMS originados de operações de
exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no87, de 13 de setembro de 1996.(Incluído pela Lei no
11.945, de 2009).
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da
Cofins;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo
com base no valor justo;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo
poder público;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de
concessão de serviços públicos;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das
isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do §
1o do art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures.(Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)” (grifou-se)

Evidencia-se que a legislação de regência estabelece quais receitas podem ser
excluídas das bases de cálculo das referidas contribuições, e, assim sendo, todas as receitas que
não se encontram expressamente excluídas pela legislação devem sofrer tributação.
Outrossim, há que se entender que as discussões acerca da base de cálculo do PIS
e COFINS não-cumulativo envolve necessariamente o conceito de receitas, pois da leitura
da legislação percebe-se claramente que a base de cálculo é o total das receitas auferidas pelo
Contribuinte de direito.
É um acordo semântico bastante controvertido em relação ao que se entende por
receita, mas como denominador comum, a receita pode ser considerada uma entrada ou
ingresso efetivo e que passa a pertencer ao sujeito da atividade econômica no sentido de uma
variação patrimonial positiva.
Aqui, que a primeira questão a ser enfrentada é saber se as bonificações ou
descontos obtidos decorrente de acordos comerciais com fornecedores implicam ou não em um
ingresso efetivo e variação positiva de seu patrimônio, e, neste contexto, se os descontos
podem ou não ser considerados “descontos incondicionais concedidos” e, portanto, que estes
valores integrem ou não a base de cálculo do PIS e COFINS.
Pois, se considerado que esses descontos são incondicionais poderá o
Contribuinte subtrair esses valores da base de cálculo, caso contrário, no entendimento que não
são incondicionais, integrarão esses valores a base de cálculo.
Pois bem. Para que se possa caracterizar que essas bonificações são
descontos incondicionais é necessário que se atenda as duas condições. A primeira é que
constem da nota fiscal de venda dos bens, e, a segunda, que não dependam de evento posterior à
emissão da nota fiscal.

Como bem justificou o julgador “a quo”, no caso presente ocorrem duas
operações distintas: a venda da fabricante à Recorrente e, posteriormente, a depender do
cumprimento de metas acordadas entre ambos, o recebimento de vantagens adicionais através da
entrega de novas mercadorias (já considerada como redução de custo na ação fiscal), pagamento
em moeda ou em desconto em duplicata a vencer.
Daí, auferida a vantagem acordada entre as partes (aproximadamente 76% do
valor total dos bônus) ou mediante desconto em duplicatas (aproximadamente 16%) compreende
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

fato alheio à cadeia de produção e venda dos produtos, merecendo ser considerada receita
tributável pelas contribuições.
Aqui é certo que os descontos obtidos podem ser classificados em duas espécies:
os descontos incondicionais (ou comerciais) e os descontos condicionais (ou financeiros).
Sendo que, o desconto concedido incondicionalmente representa uma redução do
preço no ato da venda, devendo sempre constar da nota fiscal. Já o desconto condicional é aquele
que depende de evento posterior à emissão da nota.
A bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda e registrada na
respectiva nota fiscal, corresponde a um desconto incondicional fornecido pelo vendedor ao
comprador. No entanto, não é essa a situação ora sob análise.
De certo, a não caracterização dessas receitas como descontos incondicionais
decorre do fato de que elas não foram formalizadas previamente ou no momento da aquisição da
mercadoria para revenda, sendo dependentes da implementação de condições acertadas entre as
partes.
É matéria pacífica, inclusive dentro deste Tribunal, que, apenas, os descontos
incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições, tais descontos são
aqueles concedidos na nota fiscal, os quais não dependem de qualquer evento futuro e incerto,
situação essa não corresponde com os fatos nestes autos, pois os descontos promocionais da
Recorrente não se tratam de acordos promocionais acertados com os fornecedores de
mercadorias, mas são vinculados ao desempenho de vendas, à veiculação de propagandas, à
alteração de preços do mercado ou a estratégias promocionais.
Sobretudo, os descontos promocionais praticados pela Recorrente não constaram
das notas fiscais, ao contrário, do já decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
no acordão no 9303-005.977, de 28/11/2017, da relatoria do ilustre Dr. Charles Mayer de Castro
Souza, cuja ementa assim dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS

As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos
incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, apenas
quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento. (g.n.)

Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

No mesmo sentido, o acórdão no 9303-007.403, de 18 de setembro de
2018, em que se consignou também o caráter não meramente financeiro
dos descontos e bonificações, verbis:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria as decorrentes da atividade empresarial
definida no objeto social da contribuinte, tais como os descontos e
bonificações relativos ao comércio das mercadorias. (g.n.)

Com isso, entendo que as bonificações/ descontos obtidos dos fornecedores, em
função de resultados financeiros em função de vendas realizadas sob determinadas
condições devem integrar a receita passível de incidência do PIS e da COFINS não
cumulativos, por se constituírem receita, devendo assim compor as suas bases de cálculo.
Como fundamento legal tomo as disposições contidas no art. 1o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação ou
classificação contábil, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas no § 3o do artigo
1o de cada uma dessas leis.
Enfrentada a questão quanto a natureza das bonificações/ descontos obtidos para
fins da composição da base de cálculo das contribuições, por sua vez, pugna a Recorrente, (se
considerada receita), que as vantagens recebidas sejam tributadas como receitas financeiras para
fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Aqui assiste razão a Recorrente.
Como é sabido, o PIS e a COFINS não-cumulativos foram instituídos pelas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, a qual passou a prever suas hipóteses de incidências, bases de
cálculo e alíquotas.
E no que pese seja tanto a instituição da alíquota zero quanto o restabelecimento
das alíquotas para tais contribuições, efetuadas por meio de decreto, é mister registrar que assim
decorreu por autorização legislativa prevista no artigo 27, §2°, da Lei 10.865/2004: "O Poder
Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I
e II do caput do art. 8° desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar".
Sendo assim, nos termos do art. 1o do Decreto 5442/2005, vigente à época dos
fatos, tais receitas tiveram alíquotas reduzidas a zero, a saber:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
E no que se refere à bonificação vinculadas à monofasia, o acórdão recorrido é
irretocável, dado que estarmos diante de duas operações distintas: a venda da fabricante à
Recorrente, cuja tributação segue a legislação da monofasia, isenção ou alíquota zero, e,
posteriormente, o recebimento de vantagens adicionais, caracterizada como nova receita da
empresa totalmente distinta daquela relativa à venda de mercadoria e que deverá receber
tratamento próprio.
Ou seja, a base de cálculo da receita bruta é formada por nova receita distinta
daquela relativa à venda da mercadoria, a qual receberá tratamento tributário próprio, pela
mesma razão, não há como admitir-se aproveitamento de créditos sobre tais valores (bônus).
Neste tópico recursal, voto por excluir da base de cálculo das contribuições as
receitas decorrentes das bonificações/ descontos obtidos por se tratar de desconto condicionado
e, portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos nos termos do art. 1o do
Decreto 5442/2005.

2.4- Da multa de ofício e dos juros de mora
No tocante à imputação da multa de ofício, é importante registrar, que a mesma
encontra expressa previsão no ordenamento jurídico- no art. 44, I, da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Por sua vez, no tocante aos juros de mora, o art. 161 do CTN, outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento, seja qual for o motivo do inadimplemento.

Ademais, registra-se a Súmula 108, deste Tribunal, de observância obrigatória
por esta Relatora, in verbis:
Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018): “Incidem juros
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício”.

Aqui, também não há reforma a fazer.

Ante todo exposto, voto por excluir da base de cálculo das contribuições as
receitas decorrentes das bonificações/ descontos obtidos por se tratar de desconto condicionado
e, portanto, receita financeira sujeita à alíquota zero à época dos fatos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Declaração de Voto
Laércio Cruz Uliana Junior – Conselheiro
A requerente sustenta a caracterização dos descontos e bonificações como parcela
redutora de custo é a sua própria definição contábil, externada por meio do CPC no 16, ao
conceituar, para fins de estoque, o custo de aquisição das mercadorias:
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra,
os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis
junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e
outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados,
materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de
aquisição. (Alterado pela Revisão CPC 01)
Entendo assistir razão à Recorrente. Não identifico, seja sob o ponto de vista
contábil, seja jurídico, hipótese na qual a concessão de um desconto ou bonificação, que tenham
como referência direta o custo de venda / aquisição de determinados produtos, possa ser
entendido como receita ou ingresso financeiro, ainda que este ocorra em momento posterior e até
mesmo na forma de “rebate”, uma vez que a vinculação à operação de venda - anterior,
concomitante ou posterior - pode ser evidenciada pelos acordos comerciais firmados entre as
partes.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

E, nesse aspecto, em nada divirjo do recente entendimento estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça, em brilhante acórdão de lavra da Ministra Regina Helena Costa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o,
CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. BASE
DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES.
PARCELA REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA
RECEITA DO COMPRADOR. CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE
PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO CONSTITUI PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Não existência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002
e 10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
no regime não cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, razão pela qual o conceito jurídico de receita não
se vincula àquele veiculado pela ciência das finanças. Precedente do
STF.
IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos
para desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a
natureza jurídica dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência
das contribuições em exame quanto ao varejista, porquanto rubrica
modificadora da receita de quem vende e redutora dos custos do
comprador.
V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução
da quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço
acordado na transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser
dissociada desse contexto para figurar, autonomamente, como a
contraprestação por um serviço.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo
quando condicionados a contraprestações vinculadas à operação de
compra e venda, não constituem parcelas aptas a possibilitar a
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do adquirente.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
(REsp n. 1.836.082/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 12/5/2023.)
No julgamento em comento, a questão fática examinada é similar à presente:
A questão debatida está, portanto, em definir se parcelas redutoras do
custo de aquisição de mercadorias em decorrência de acordos
comerciais celebrados entre varejistas e fornecedores, condicionadas a
uma contraprestação pelo adquirente, configuram receita passível de
inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo revendedor.
Também os dispositivos legais examinados são aqueles atinentes à apuração do PIS e
da Cofins pelo regime não cumulativo:
Os dispositivos legais relativos às contribuições sociais, pertinentes à
espécie, dispõem:
LEI N. 10.637/2002 (PIS)
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não
cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa
jurídica,
independentemente
de
sua
denominação
ou
classificação contábil.
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
[...]
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
LEI N. 10.833/2003 (COFINS)
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
[...]
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos
(destaques meus).
Observa-se que o precedente citado, em suporte ao entendimento firmado, salienta
a existência de Súmula e de Precedentes Vinculante do STJ que têm, como fundamento,
exatamente os conceito de redução de custo, assim como entendimento já manifestado pelo STF:
A 1a Seção desta Corte, em ao menos duas oportunidades, analisou os
efeitos tributários das parcelas em exame quanto a tributos diversos.
No julgamento do REsp n. 1.111.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j.
14.10.2009, DJe 22.10.2009, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema n. 144), abordou-se questão alusiva à inclusão, na
base de cálculo do ICMS, dos descontos incondicionais conferidos por
pessoa jurídica distribuidora de cosméticos aos revendedores. Na
ocasião restou assentado o entendimento segundo o qual a rubrica não
integra o preço da operação mercantil. Desse modo, a vendedora não
poderia ser onerada com a incorporação do montante relativo ao
abatimento outorgado ao valor do negócio jurídico, entendimento
atualmente consolidado na Súmula n. 457 deste Tribunal Superior (“Os
descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na
base de cálculo do ICMS”).
Além disso, em novo precedente de caráter vinculante, o Colegiado
decidiu que o valor da operação relativa a produtos industrializados não
abrange os descontos incondicionais, razão pela qual a pessoa jurídica
fabricante de bebidas não pode ser impactada com a cobrança de IPI
sobre os abatimentos dessa natureza concedidos aos distribuidores (cf.
Tema n. 347, REsp n. 1.149.424/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado
em 28.4.2010, DJe de 7.5.2010).
Esse entendimento também foi abraçado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE n. 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04.09.2014, DJe 04.11.2014, sob o regime de repercussão geral (Tema n.
84). No paradigma foi sedimentado que a expressão desconto
incondicional diz com o abatimento dispensado pelo vendedor em
transações comerciais com o intuito de reduzir o valor final praticado na
operação e atrair a clientela, consoante voto proferido pelo Sr. Min.
Relator, in verbis:
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas
redutoras dos preços de compra e venda, outorgados independentemente
de evento posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida.
Esse tipo de abatimento, também conhecido como “desconto comercial”,
normalmente é utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente
no preço final praticado, ou seja, no “valor da operação”. Uma vez
concedido, o valor correspondente não será pago pelo adquirente do
produto, não fazendo parte do preço praticado em definitivo (destaques
meus).
Em acréscimo argumentativo, também importante destacar a conclusão apresentada
pela Relatora, que vai ao encontro, também, da argumentação apresentada pela Recorrente quanto à
conclusão de que, ao se validar o entendimento defendido pelo Fisco, estar-se-ia a estabelecer uma
mesma natureza de receita aos dois polos da relação comercial:
Por outro lado, a adoção de concepção diversa permite que o Fisco
considere os descontos condicionais decorrentes de um único vínculo
contratual sinalagmático como receita, simultaneamente, do vendedor e
do comprador. Nessa hipótese, a União resta duplamente beneficiada
pela mera alteração do prisma pelo qual se observa a natureza jurídica
das parcelas em questão.
A rigidez de conceitos, inerente ao sistema tributário nacional e
detalhadamente disciplinada pela Constituição, não autoriza tal
maleabilidade, porquanto a interpretação da regra tributária deve
guardar pertinência com o critério eleito pela lei para mensurar o
aspecto material da hipótese de incidência – in casu, a receita bruta –,
não sendo possível alçar, em um mesmo contexto fático e sem perda de
coerência conceitual, idêntica parcela correspondente ao patamar do
desconto às bases de cálculo das contribuições devidas por ambos os
contratantes, sob pena de ampliar o âmbito eficacial da norma de
competência tributária e de contrariar o disposto no art. 110 do CTN, o
qual obsta o exercício da discricionariedade do legislador tributário
tendente a atribuir a institutos de direito privado, utilizados em normas
de superior hierarquia, significação diversa daquela pertinente a esse
mesmo domínio.
Por oportuno, vale frisar que a tese ora estampada não inviabiliza a
apreciação do alcance dos descontos pela contribuição ao PIS e pela
COFINS. Ao Fisco permite-se efetuar investigação dessa natureza, desde
que direcione a fiscalização ao sujeito passivo encarregado da
concessão dos abatimentos. No entanto, não há como alterar a lógica
aplicável à relação jurídica discutida para transformar as despesas
incorridas pelo varejista em receitas.
Assim, a análise da relação tributária pela Corte de origem, em meu
sentir, partiu do equivocado pressuposto segundo o qual a Recorrente,
ao desembolsar valores para aquisição de mercadorias com descontos,
obteve receita, destoando do regramento relativo à contribuição ao PIS e
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

à COFINS previsto nos arts. 1o, caput, § 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002
e 10.833/2003, os quais foram indevidamente aplicados na espécie.
Ou seja, em termos coloquiais já manifestados pela própria Fazenda Pública em
diversas oportunidades, estaria o Fisco pretendendo se beneficiar “do melhor de dois mundos”,
conduta essa rechaçada pelo princípio geral do direito do venire contra factum proprium. Em se
tratando de um negócio jurídico bilateral (manifestações de vontade distintas, contrapostas), o
objeto não pode ser do mesmo modo identificado sob o prisma de ambos. Se um vende, o outro
compra. Se um doa, o outro recebe. Não há possibilidade jurídica em que alguém entregue algo a
outrem e, em contrapartida, não verificará uma perda, mas, sim, uma receita. Toda receita deve
ter em sua contraposição uma despesa, jamais uma outra receita.
Por fim, o STJ ainda afasta a possibilidade de caracterização dos descontos
obtidos como prestação de serviço por parte da empresa varejista, que obtém tais parcelas
redutoras:
Na mesma linha, também não é viável considerar correta a exegese
lançada no acórdão recorrido no sentido de que as condições fixadas
pelo fornecedor para o gozo dos descontos configuram prestação de
serviços e, por isso, a diminuição da quantia a pagar pelo varejista na
operação de compra e venda equivale à remuneração pelos encargos
previstos no contrato.
Logo, não vejo mais razões à acrescentar ao a bem fundamentado voto proferido
pela Ministra Regina Helena Costa que, a meu ver, aborda com maestria todos os pontos
jurídicos que fundamentam o entendimento segundo o qual descontos negociais obtidos pelas
empresas varejistas constituem redução do custo de aquisição dos produtos revendidos, sendo
inviável a pretensão de caracterizá-los como receita tributável pelo PIS e pela Cofins.
No mesmo sentido do exposto, há precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, deve-se reconhecer, também, em matéria ainda não pacificada por este CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E
BONIFICAÇÕES. REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício. No caso vertente,
as bonificações e descontos comerciais ao se enquadrarem como
descontos incondicionais, independentemente da ausência de descrição
na nota fiscal, devem ser considerados como parcela redutora do custo
de aquisição para o adquirente.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721741/2017-46

Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os
descontos comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de
receita passível de tributação pelo PIS e Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE
DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E
LOJAS. DIREITO A CRÉDITO.
Os fretes entre centros de distribuição e lojas, ainda que de produtos
acabados (caso típico de rede de supermercados), constitui elemento
essencial e relevante às atividades da empresa, a saber, venda desses
produtos, enquadrando-se, assim, para fins de crédito no disposto no
inciso IX, c/c inciso I, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
(Acórdão no 9303-013.338, CSRF – 3a Turma, julgado em 20 de
setembro de 2022)
Pelo exposto, entendo assistir razão à Recorrente quanto à necessidade de
reversão das glosas realizadas sobre as rubricas representativas de descontos e bonificações
obtidos.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro.

Fl. 2161
DF CARF MF
Original